Tribunal: TJPA
Processo: 0026121-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026121-20.2013.8.14.0301
APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA FURTADO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS E C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO, CONFORME SÚMULA 381/STJ, DEVENDO O AUTOR INDICAR QUAIS CLÁUSULAS JULGA ABUSIVAS DE MANEIRA ESPECÍFICA E QUE DISSABORES DO COTIDIANO, DECORRENTES DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS NÃO SÃO CAPAZES DE GERAR DANO MORAL. DECISÃO CORRETA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS; APLICABILIDADE DO CDC; EXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA; JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO; EXISTÊNCIA DE DANO MORAL; MULTA MORATÓRIA A
CIMA DE 2%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELANTES NÃO INDICOU QUAIS CLÁUSULAS ENTENDE ABUSIVAS E NEM QUAL PERCENTUAL DE JUROS DEVE SER APLICADO.

I-
Da analise do contrato juntado, verifico a existência de multa moratória de 2% e não acima deste percentual como alega o apelante (verifica-se no ponto 18.2) e não há previsão de comissão de permanência (ID 1868468 - Pág. 16), portanto não prosperam tais alegações do apelante quanto a esses pontos.

II-
Quanto aos juros remuneratórios, o apelante alega estarem acima da média do mercado, sem, no entanto, indicar qual percentual deve ser aplicado, argumentando genericamente e apresentando conceitos, jurisprudência e artigos sem associa-los ao caso concreto.

Da mesma forma ocorre com as cláusulas consideradas abusivas pelo apelante, cláusulas essas que não foram apontadas.

III-
A revisão contratual com inversão do ônus da prova é plenamente possível, desde que a parte autora indique especificamente quais cláusulas entende como abusivas, tal entendimento decorre diretamente da Súmula 381/STJ. Assim, não se aceita a revisão de ofício das cláusulas contratuais.

IV –
Quanto aos pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, considerando que não restou comprovada qualquer ilegalidade no contrato, também não devem prosperar.

V -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0026121-20.2013.8.14.0301

APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA FURTADO

ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: EGBERTO HERNANDES BLANCO

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
GERALDO DE OLIVEIRA FURTADO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Materiais movida em face de
BANCO ITAUCARD S.A
.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de veículo com o banco apelante, obrigando-se a pagar 48 parcelas mensais de R$ 1.310,85 (mil, trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato estabelece a capitalização mensal de juros, bem como juros remuneratórios acima da média de mercado, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, aplicação de multa moratória em 2%, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, danos morais e materiais.

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 1938659)

Contestação apresentada (ID 1868468).

Contrato juntado no ID 1868468 - Pág. 16.

Audiência realizada, sem conciliação (ID 1868468 - Pág. 35).

Sentença proferida (ID 1868469), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1)

que
é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas, conforme Súmula 381/STJ, devendo o autor indicar quais cláusulas julga abusivas de maneira específica; 2) que dissabores do cotidiano, decorrentes das relações contratuais não são capazes de gerar dano moral.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1868470) onde sustenta o recorrente
: 1) existência de cláusulas abusivas; 2) aplicabilidade do CDC; 3) existência de comissão de permanência; 4) juros remuneratórios acima da taxa média do mercado; 5) existência de dano moral; 6) multa moratória acima de 2%.

Contrarrazões pelo banco (ID 1868471).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0026121-20.2013.8.14.0301

APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA FURTADO

ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: EGBERTO HERNANDES BLANCO

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, por ser vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas, conforme Súmula 381/STJ, devendo o autor indicar quais cláusulas julga abusivas de maneira específica, bem como, que dissabores do cotidiano, decorrentes das relações contratuais não são capazes de gerar dano moral.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) existência de cláusulas abusivas; 2) aplicabilidade do CDC; 3) existência de comissão de permanência; 4) multa moratória acima de 2%; 5) juros remuneratórios acima da taxa média do mercado; 6) existência de dano moral.

Da analise do contrato juntado, verifico a existência de multa moratória de 2% e não acima deste percentual como alega o apelante (verifica-se no ponto 18.2)
e não há previsão de comissão de permanência (ID 1868468 - Pág. 16), portanto não prosperam tais alegações do apelante quanto a esses pontos.

Quanto aos juros remuneratórios, o apelante alega estarem acima da média do mercado, sem, no entanto, indicar qual percentual deve ser aplicado, argumentando genericamente e apresentando conceitos, jurisprudência e artigos sem associa-los ao caso concreto.

Da mesma forma ocorre com as cláusulas consideradas abusivas pelo apelante, cláusulas essas que não foram sequer apontadas.

Ressalto
a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em casos que envolvam instituições financeiras, conforme o §, 2º, do artigo 3º, bem como pela súmula 297 do STJ. Assim,
CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, em casos de revisional de contrato bancário, cabe aos banco comprovar a legitimidade de cada uma de suas transações.

Posto isso, a revisão contratual com inversão do ônus da prova é plenamente possível, desde que a parte autora indique especificamente quais cláusulas entende como abusivas, tal entendimento decorre diretamente da
Súmula 381/STJ
, a qual preleciona:

Súmula 381
- Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Assim, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários,
não se aceita a revisão de ofício das cláusulas contratuais
consideradas abusivas, por se tratar de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, até porque o banco precisa comprovar a legalidade de suas cláusulas e não pode fazer isso de forma genérica.

Apesar de se tratar de relação consumerista, onde se aplica o CDC, o apelante/autor não trouxe sequer o mínimo para que o banco se defenda, apenas requereu revisão contratual genérica.

Quanto aos pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, considerando que não restou comprovada qualquer ilegalidade no contrato, também não devem prosperar.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020